Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707883-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORENCO ROSEMAR DE MELLO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LORENCO ROSEMAR DE MELLO D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca dos cálculos apresentados perito contábil ao ID 70556941 no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para prolação do Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator